Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PENA MÁXIMA PREVISTA DE TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE OUTRO REQUISITO NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Se o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja pena máxima prevista não ultrapassa três anos, bem como não é reincidente e não se trata de violência doméstica, configura constrangimento ilegal a manutenção de sua prisão preventiva, porque ausentes seus requisitos.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.